Tribunal: STF
Processo: RE 200695
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-17
Data de publicação: 1996-09-17

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Competência. 2.
Estado da Federação que possui Tribunal de Justiça Militar. 3. Conflito
de jurisdição entre auditor militar e juiz de direito. Compete, nesse
caso, ao Superior Tribunal de Justiça dirimir o conflito, a teor do
art. 105, I, letra "d", da Constituição, porque se trata de dissídio
entre juízes sujeitos a tribunais diversos. 4. Somente nos Estados onde
não houver Tribunal de Justiça Militar os auditores militares estaduais
ficam sujeitos ao Tribunal de Justiça do Estado, a quem caberá julgar
conflito de jurisdição entre esses magistrados e os juízes de direito.
5. Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, determinando que o STJ
conheça do conflito entre auditor militar e juiz de direito, ambos do
Estado de Minas Gerais, e o decida como entender de direito.